Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812240-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA RIO ARATAU LTDA.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
Agravo interno. Decisão monocrática que rejeitou Embargos de declaração. consumo não registrado de energia
(CNR). rediscussão da matéria. Recurso conhecido E Desprovido à unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão suspendendo a cobrança da concessionária de energia de valores relativos a consumo não registrado, sob quaisquer rubricas, até o julgamento definitivo do processo originário.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que determinou a suspensão total das cobranças por Consumo Não Registrado (CNR), deve ser revista.

III.

Razões de decidir

3.

O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Agravo Interno conhecido e Desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a seguinte
decisão monocrática que julgou Embargos de Declaração (
ID 13045092):

(...) Constata-se, dessa forma, a inexistência de vícios no julgado, mas sim mero inconformismo com os termos decisórios, restando evidente que os Embargos de Declaração apresentados visam apenas rediscutir matéria devidamente analisada e julgada por este Colegiado.

Ante o exposto, conheço o recurso de Embargos Declaratórios, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo hígida a decisão atacada nos termos ali expostos. (...)

O agravante argumenta que a suspensão total das cobranças por Consumo Não Registrado (CNR) é injusta, pois presume ilegalidade sem análise individual e prejudica a empresa e o setor elétrico. A empresa defende que a suspensão deve ser limitada a casos específicos e não aplicada de forma generalizada.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção do
decisum
agravado (ID 13884241)

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que rejeitou seus embargos de declaração, sob o argumento de que,
a suspensão total das cobranças por Consumo Não Registrado (CNR) é injusta.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

A concessionária de energia não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão. Limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no citado recurso, o que levou ao proferimento da decisão monocrática abaixo, ora recorrida.

Veja-se:

“Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, sob juízo de cognição sumária, vejo que a Agravada está deixando de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL. Por isso, estou convencido da probabilidade do direito alegado pela Agravante e da demonstração de perigo de dano que as cobranças de alto valor podem causar às atividades da empresa usuária de energia.

Consequentemente, reitero meu posicionamento inicial de que não há motivos, diante do acima exposto, para limitar a suspensão das cobranças de CNR às faturas pretéritas, inclusive porque está claro que a Recorrente, desde o início da demanda, questiona todos os valores exigidos a título de diferença de consumo.

Dessa forma, com fulcro nas teses firmadas no IRDR n° 4, reformo o decisum vergastado, suspendendo qualquer cobrança pela Equatorial S/A dos valores ora discutidos até o final da lide.”

Desta forma, percebo que a intenção da recorrente é unicamente rediscutir as questões já analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática, o que não é capaz de modificar o posicionamento deste relator, e motivo pelo qual mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Isto posto
, conheço do Agravo interno e, no seu mérito, nego provimento, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024